Tribunal: STF
Processo: RE 1561665
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Carlos Geilson dos Santos Silva interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão (eDoc 14) da 19º Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Sessão Judiciária de Tocantins, cuja ementa possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO NO PLANO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    O recorrente pleiteia assegurar a aposentadoria por tempo de contribuição ou, subsidiariamente, sua transformação em aposentadoria por idade, bem como a garantia de não-restituição dos valores recebidos de boa-fé.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    O Colegiado estadual, ao revogar a aposentadoria por tempo de contribuição, fundamentou-se na interpretação de legislação infraconstitucional, bem como na análise de fatos e provas, notadamente na circunstância de que o benefício não poderia ser concedido na ausência de requerimento do segurado para complementação dos recolhimentos, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:(...)§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento [...].



    No caso em análise, o juízo de primeira instância considerou os períodos de 01/05/2007 a 31/12/2007 e de 01/07/2008 a 21/12/2010 para a contagem do tempo de serviço, sob o fundamento de que a autarquia não realizou qualquer cobrança para complementação das contribuições vertidas. No entanto, ainda que essa tenha sido a conclusão do magistrado, entendo que cabia ao segurado requerer a complementação das contribuições recolhidas na qualidade de contribuinte individual nos períodos mencionados, não sendo exigível qualquer iniciativa da autarquia para efetuar essa cobrança. A complementação das contribuições vertidas no plano simplificado constitui requisito indispensável para a contagem do tempo de serviço com vistas à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição. Dessa forma, o benefício não pode ser concedido na ausência de requerimento por parte do segurado para complementação dos recolhimentos. Diante da inexistência de provas de que a parte autora tenha efetivado a complementação das contribuições vertidas no plano simplificado ou sequer formulado requerimento nesse sentido, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, uma vez que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. CONCLUSÃO: recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito autoral. Condeno a parte sucumbente à devolução das verbas recebidas por força da decisão que antecipou a tutela, ora revogada, devidamente atualizadas, em obediência ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça [...].



    Esse contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que constitui matéria de índole infraconstitucional a discussão acerca da devolução de valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 722.421, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 799 da Repercussão Geral:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.” (DJe de 30/03/2015)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente